Tribunal: TJMT
Processo: 0000343-13.2015.8.11.0026
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000343-13.2015.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADAUTO PEREIRA DA FONSECA - CPF: 866.670.251-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAYTON DE FRANCA GOMES - CPF: 831.267.591-49 (APELADO), JAMES DE SOUZA PEREIRA - CPF: 010.484.121-48 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL –RELATÓRIO POLICIAL DE CONSTATAÇÃO OU REGISTROS FOTOGRÁFICOS INEXISTENTES – POSICIONAMENTO DO STJ – DECISÕES DO TJMT – PLEITO IMPERTINENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Se não há relatório policial de constatação, registros fotográficos ou confissão dos apelados, os quais poderiam, excepcionalmente, comprovar o rompimento de obstáculo na hipótese de ausência do laudo pericial (STJ, AgRg no HC 573801/MS), afigura-se impertinente o reconhecimento da referida qualificadora.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000343-13.2015.8.11.0026 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE ARENÁPOLIS

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): ADAUTO PEREIRA DA FONSECA

CLAYTON DE FRANCA GOMES

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, nos autos de ação penal (PJE nº 0000343-13.2015.8.11.0026), que condenou ADAUTO PEREIRA DA FONSECA e CLAYTON DE FRANCA GOMES por furto qualificado pelo concurso de pessoas, sendo o
primeiro
a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos e o
segundo
a 3 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto – art. 155, § 4º, IV, do CP – (ID 127370727).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARENÁPOLIS sustenta que a “
prova oral produzida em juízo deixa evidente que deve incidir a qualificadora pelo rompimento do obstáculo
”.

Pede o provimento para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo (ID 127370732).

Os apelados pugnam pelo desprovimento (ID 127370736).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, por entender que “
o ilustre Promotor de Justiça analisou adequadamente as provas coligidas ao feito e demonstrou, de forma certeira e objetiva, a necessidade de reforma da sentença para fins de se reconhecer e aplicar a qualificadora do rompimento de obstáculo (inciso I do § 4º do art. 155 do Código Penal).
”
(Silvana Correa Viana, procuradora de Justiça - ID 131123674)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] no dia 01 de novembro de 2014, por volta das 09h:30min., na Rua Glicério Martins Pinto, bairro Vila Nova em Arenápolis-MT, os denunciados, mediante concurso de pessoas e rompimento de obstáculo, subtraíram para si coisa alheia móvel, consistente em 1 (uma) televisão, marca LG e 1 (uma) espingarda de pressão, pertencentes a vítima James de Souza Pereira, conforme Termo de Exibição e Apreensão fls. 13 e Boletim de Ocorrência de fls. 03/05 do Inquérito Policial. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia a Vossa Excelência ADAUTO PEREIRA DA FONSECA e CLAYTON DE FRANÇA GOMES, como incurso nas penas do artigo 155, §4, incisos I e IV, do Código Penal [...].”
(Mário Anthero Silveira, promotor de Justiça – ID 127370726 – fls. 2/4)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal dos apelados nos seguintes termos:

“DA MATERIALIDADE E AUTORIA:

A MATERIALIDADE da conduta criminosa restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante de fl. 05, do Boletim de Ocorrência de fls. 06/08, do Termo de Exibição e Apreensão de fls. 16 e, pelas provas produzidas na fase judicial.

A AUTORIA, igualmente, restou devidamente evidenciada.

Em juízo, a vítima James de Souza Pereira afirmou que, na data dos fatos, a testemunha Marcos o avisou que teria visto os réus arrombando uma janela da casa dele. Ao chegar na sua residência, viu a janela arrombada e sentiu a falta de uma televisão, da espingarda e pequenos objetos.

A testemunha Marcos Sander Perim Pereira confirmou a versão apresentada pela vítima. Disse que estava passando na frente da casa de James quando viu os réus arrombando uma janela, tendo avisado a vítima do ocorrido.

Em juízo, o réu Adauto Ferreira da Fonseca confessou a prática do furto. Asseverou que era um sábado pra domingo, quando entraram na casa da vítima e furtaram uma televisão. Disse que não arrombaram a janela, mas que apenas a empurraram e ela abriu. Após a subtração, deixaram a televisão escondida no “mato” até que encontrassem um comprador. Por fim, mencionou que foram abordados pela polícia enquanto estavam perto de um bar, sendo então encaminhados à delegacia juntamente com os bens subtraídos.

O corréu Clayton de França Gomes não foi interrogado porque, apesar de devidamente intimado, deixou de comparecer à audiência.

Com efeito, verifica-se que no caso sob julgamento, os elementos probatórios carreados, os depoimentos da vítima e da testemunha tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, cotejado como os demais elementos de prova produzidos em juízo, estão a justificar o decreto condenatório dos acusados, não havendo que se falar na fragilidade do acervo probatório.

Entretanto, a qualificadora referente ao rompimento de obstáculo à subtração da coisa, prevista no art. 155, § 4º, I, não deve ser reconhecida em razão da ausência de exame pericial imprescindível para sua constatação.

Por outro lado, devidamente demonstrado que o furto foi cometido mediante concurso de agentes.

Desta feita, considero que as provas revestem-se de credibilidade suficiente para dar base à decisão condenatória.

Logo, havendo prova suficiente a comprovar a autoria e materialidade delitiva, bem como presente a tipicidade da conduta perpetrada, a condenação dos réus nas penas do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas é medida que se impõe. [...]

DISPOSITIVO:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR os acusados ADAUTO PEREIRA FONSECA e CLAYTON DE FRANÇA GOMES, como incursos nas penas do artigo 155, §4º, IV, do Código Penal.”
(Diego Hartmann, juiz de Direito – ID 127370727)

Pois bem.

O Juízo singular não reconheceu a qualificadora do rompimento de obstáculo por ausência de laudo pericial.

O c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, “
sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial
” (AgRg no REsp 1810571/RS – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJPE] – Julgado em 22.10.2019).

Nesse sentido decidiu este e. Tribunal: Ap nº 1000016-61.2021.8.11.0084 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 13.4.2022; Ap nº 1000491-59.2020.8.11.0049 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 12.6.2022.

Ocorre que não há relatório policial de constatação, registros fotográficos ou confissão do apelante, os quais poderiam, excepcionalmente, comprovar a respectiva qualificadora (STJ, AgRg no HC 573801/MS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 24.8.2020).

Assim sendo, afigura-se impertinente o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022